Tribunal: TJMT
Processo: 1001560-58.2017.8.11.0041
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. DEMANDA INDENIZATÓRIA. EXAME HIV FALSO-POSITIVO. IMPRECISÃO NOS RESULTADOS. PROCEDIMENTOS ADOTADOS DE ACORDO COM O QUE DETERMINA AS PORTARIAS N. 59/2003 E 151/2009 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. FALHA INEVITÁVEL, INERENTE À CIÊNCIA MÉDICA E LABORATORIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DOS REQUERIDOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR AFASTADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DOS REQUERIDOS CONHECIDOS E PROVIDOS. RECURSO DA REQUERENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, em que o juízo a quo julgou parcialmente procedente os pedidos, condenando os requeridos ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais à Autora em decorrência do erro no diagnóstico do exame de HIV.
2. Ao contrário do alegado pela autora, verifica-se que os réus agiram de acordo com o que estabelece a legislação competente para os casos em que há ocorrência de exame inconclusivo, sendo adotados todos os procedimentos para o diagnóstico da infecção pelo HIV, etapa por etapa, na forma como exigido nas Portarias n. 59/2003 e N. 151/2009, ambas do Ministério da Saúde.
3. No caso, a conduta perpetrada pelo laboratório conveniado ao município de Cuiabá, na condução do atendimento da Autora, com vistas ao diagnóstico do suposto quadro de HIV soro positivo, deu-se dentro dos padrões exigidos pela Portaria do Ministério da Saúde, respeitando o procedimento recomendado, pelo que se conclui não restar comprovado, a contento, a prática de um ato ilícito por parte dos agentes públicos, a ensejar a configuração de responsabilidade civil do Estado, com o consequente dever de reparar o dano.
4. Os erros de resultado e/ou a sua imprecisão não decorreram de conduta do Recorrente, mas de falha inevitável, consistente em força maior, inerente à ciência médica e laboratorial que, em que pese moderna, não garante acerto inequívoco.
5. Infere-se, portanto, que os danos morais devem ser afastados.
6. Sentença reformada.
7. Recurso da autora conhecido e não provido.
8. Recurso dos reclamados conhecidos e providos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001560-58.2017.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Erro Médico]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES,

DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[GINISLEIDY LAURA DE FIGUEIREDO CONCEICAO - CPF: 011.004.711-70 (RECORRENTE), GIVANILDO GOMES - CPF: 795.247.101-53 (ADVOGADO), ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA - CNPJ: 47.673.793/0040-80 (RECORRIDO), ANGELICA LUCI SCHULLER - CPF: 814.113.161-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DOS RECLAMADOS.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022